Tribunal: TJES
Processo: 5000441-97.2024.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000441-97.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: VALTER DE ARIMATEA LIMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000441-97.2024.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A., BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: VALTER DE ARIMATEA LIMA

JUÍZO DE ORIGEM: ECOPORANGA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenizatória em que o juízo
a quo
julgou e IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face da ré BMG e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em face a ré Olé, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 288912920 , devendo a ré Olé baixar o contrato e a cessar os descontos no benefício do autor, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado e da majoração da multa. b) CONDENAR a requerida Olé a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 3.185,12 (três mil, cento e oitenta e cinco reis e doze centavos – valor já em dobro), que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento do primeiro desconto, com registro de que os valores descontados no decorrer do processo (após junho/2024), também deveram ser restituídos em dobro(art. 323, CPC). c) CONDENAR a ré Olé a pagar ao autor a importância de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Observou-se nos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial. Vejamos a conclusão do juízo sentenciante;

Nesse sentido, não se pode impor ao autor o ônus de provar que não contratou, portanto, caberia a requerida juntar aos autos provas mínimas da relação jurídica, pelo próprio contrato assinado, por gravação de ligações em que o contrato pudesse ter sido realizado e até por confirmação posterior a contratação.

Aliás, embora a ré traga aos autos documentos pessoais do autor e selfie, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade nas contratações do mútuo, sobretudo porque a suposta contratação ocorreu de forma digital, isto é, meio tipicamente utilizado para prática de fraudes.

[...]

Aliás, no caso concreto em que o autor confirma já ter contratado com correspondentes bancários e considerando que o contrato foi feito por um correspondente bancário a ré deveria exigir provas maiores da regular contratação, pois não é difícil que correspondentes tenham acesso a fatos e documentos das pessoas para as quais já solicitaram empréstimo. Assim, aplicada a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, reconhece-se a existência de fraude na contratação dos empréstimos consignados, tratando-se fraude de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, dessa forma, declara-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se a ré a promover a baixa do contrato de nº 288912920, bem como a cessar os descontos no benefício do autor, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado e da majoração da multa. [destaque acrescentado]

Quanto ao dano material, considero que comprovado, deve ser devolvido em dobro, nos termos da farta jurisprudência pátria.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in ré ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)